Tribunal: STF
Processo: HC 272401
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.921.613/RJ, submetido à relatoria do Ministro  SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006). Foi-lhe concedida a suspensão condicional da pena.
Conforme relatado na sentença: 

Consta dos inclusos autos de inquérito que no período compreendido entre o dia 30 de setembro de 2021 ao dia 03 de outubro de 2021, no interior da residência situada na Rua Capitão Zeferino, n.º 56, apartamento 1504, Icaraí, Niterói/RJ, o denunciado, de forma livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei n.º 11.340/06, qual seja, de manter contato por qualquer meio de comunicação com sua ex-namorada JULIA BENEVENUTI SOARES, ao enviar mensagens de texto via SMS para a vítima, conforme cópias acostadas aos autos. 
Frise-se que o denunciado foi intimado das medidas protetivas de urgência em questão no dia 30 de novembro de 2020, conforme consta em informação sobre investigação (Controle Int.:025829-1913/2022), estando a referida providência cautelar vigente na data dos fatos.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo defensivo, “para afastar os maus antecedentes, sem reflexos nas penas finais”.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para não conhecer do apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006). PROVA DIGITAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO CONCRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 /STJ. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a alegação de quebra da cadeia de custódia demanda a demonstração concreta de prejuízo e de adulteração da prova, não sendo suficiente a mera conjectura ou a simples inobservância de formalidades. Estando o acórdão recorrido em conformidade com tal entendimento, incide o óbice da Súmula 83/STJ.
 2. A alteração das conclusões da instância ordinária, que, de forma soberana, atestou a suficiência e a idoneidade do acervo probatório – composto não apenas por prints de mensagens, mas também pela palavra da vítima e pela confissão extrajudicial –, demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 
3. Agravo regimental improvido.

Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “A vítima limitou-se a apresentar ‘prints’ de tela, desacompanhados de qualquer conta contendo extrato reverso das ligações e mensagens que alega haver recebido do acusado. A palavra da vítima não supre tal garantia de fidedignidade do material carreado, já que se limita quando muito a depor quanto aos prints, e não quanto à certificação de sua origem e tráfego na rede operadora do serviço (metadados)”; e (b) “não resta a menor dúvida que se trate de ‘mera suspeita’ infundada e carente de idoneidade probatória para que seja mantida [a sentença condenatória]”. Ao final, requer-se “a concessão definitiva da ordem para anular o processo”.
É o relatório. Decido. 

A respeito das matérias trazidas nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a consignar que: 

A Corte de origem, ao analisar o acervo probatório, concluiu que a autoria e a materialidade delitivas estavam devidamente comprovadas não apenas pelas capturas de tela das mensagens, mas também pelo firme depoimento da vítima (fl. 493), que em juízo reconheceu o conteúdo enviado pelo réu, e pela confissão do acusado em sede policial, na qual admitiu o envio das mensagens ciente da medida protetiva.
Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, para se reconhecer a nulidade por quebra da cadeia de custódia, é necessária a demonstração de prejuízo concreto decorrente da adulteração da prova, o que não foi sequer aventado pela defesa nas instâncias ordinárias. A simples alegação de inobservância de formalidades não é suficiente para invalidar o acervo probatório, sobretudo quando este é corroborado por outras fontes de prova idôneas.
Dessa forma, para concluir de modo diverso do que foi decidido pelas instâncias ordinárias – ou seja, para afastar a idoneidade dos prints, desconsiderar a palavra da vítima e a confissão extrajudicial, e acolher a tese de que a prova é imprestável –, seria imprescindível o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice intransponível no enunciado da Súmula 7/STJ.
Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria — igualmente — o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 
A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.  
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente